Tribunal: TJSP
Processo: 9210303-34.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Substituição tributária. ICMS. Creditamento e transferência de valores postos como retidos indevidamente, porque a maior. Cabimento, observado o regramento fazendário. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 201). Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Adequação que se faz. Recurso parcialmente provido.